Tribunal: TJMT
Processo: 1018223-26.2022.8.11.0003
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-08
Data de publicação: 2023-08-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018223-26.2022.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), ANGELICA RODRIGUES DA SILVA - CPF: 996.329.851-68 (EMBARGANTE), RAYANNE RODRIGUES SILVA - CPF: 018.022.881-12 (ADVOGADO), JHOANE MARRARA RODRIGUES DA SILVA - CPF: 018.022.741-62 (ADVOGADO), ANDREIA CRISTINA ANDRADE MATTOS - CPF: 807.708.601-25 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL - “AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COMBINADO COM ANTECIPAÇÃO DE TUTELA E PEDIDO INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS” - PROTESTO DEVIDO - POSTERIOR QUITAÇÃO DO DÉBITO - CONTRADIÇÃO NÃO CONFIGURADA - PROPÓSITO DE REDISCUTIR A MATÉRIA - ACÓRDÃO MANTIDO - EMBARGOS REJEITADOS.

1. Se não há no acórdão omissão, contradição, obscuridade ou erro material, mas o mero inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, não há outro caminho senão o desprovimento dos embargos de declaração. Não existindo qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos devem ser rejeitados.

2. Acórdão mantido.

3. Embargos rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por
ANGÉLICA RODRIGUES DA SILVA
em razão do acordão exarado pela egrégia Primeira Câmara de Direito Privado que, por unanimidade,
DEU PARCIAL PROVIMENTO

ao recurso de apelação interposto pela embargada
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
, nos termos do voto do Relator.

Em síntese, a embargante insurge acerca de suposto vício existente na decisão exarada alegando ter restado comprovado que efetuou o pagamento do título em 10 de maio de 2022, permanecendo apenas 14 (quatorze) dias em atraso, bem como que a autorização para o protesto se deu somente no dia 18 de julho de 2022, ou seja, em data muito posterior ao pagamento.

Diante do exposto, pugna a embargante sejam acolhidos seus aclaratórios, reconhecendo-se a incidência de contradição na decisão recorrida.

A parte embargada, por sua vez, ao apresentar suas contrarrazões recursais, defende o não cabimento do recurso eis que no acórdão recorrido não há qualquer obscuridade, contradição, omissão ou erro material, bem como que o embargante apenas tenta procrastinar o feito e impedir que a matéria seja analisada, o que é de total impertinência processual.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de embargos de declaração opostos por Angélica Rodrigues da Silva em razão do acordão exarado pela egrégia Primeira Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pela embargada Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A., nos termos do voto do Relator, sendo lançada a seguinte ementa:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COMBINADO COM ANTECIPAÇÃO DE TUTELA E PEDIDO INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NÃO RETIRA DO AUTOR O DEVER DE FAZER PROVA MÍNIMA DE SUAS ALEGAÇÕES INICIAIS - PROTESTO DEVIDO - POSTERIOR QUITAÇÃO DO DÉBITO - AUSÊNCIA DE SOLICITAÇÃO DA CARA DE ANUÊNCIA - PROVIDÊNCIA QUE CABE AO DEVEDOR - ÔNUS NÃO CUMPRIDO - AUSÊNCIA DE CONDUTA DA RÉ - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Em termos de provas, mesmo com a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e a inversão do ônus da prova, em face da hipossuficiência da parte consumidora, deve esta demonstrar, ainda que de forma mínima, que tem o direito pretendido. Suas alegações, baseadas no código consumerista não gozam de presunção absoluta de veracidade. 2. Consoante entendimento jurisprudencial exarado por este Tribunal de Justiça, a responsabilidade da realização da baixa do protesto, após a quitação da dívida, compete ao devedor, a partir da carta de anuência a ser solicitada junto ao credor. 3. Sentença reformada. 4. Recurso provido.

Pois bem.

Inicialmente, cabe frisar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Como sabido, o recurso de embargos de declaração serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual “
não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia
” (EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, Segunda Turma, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015).

Da simples leitura das ponderações do recurso, já se afigura nítido o intuito da parte embargante de ver reexaminada a controvérsia. Assim sendo, “
revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal
” (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

Em resumo, alega a embargante que a decisão recorrida se mostrou contraditória, eis que adimpliu o débito em 10 de maio de 2022 e o protocolo de autorização para protesto ocorreu somente no dia 18 de julho de 2022, ou seja, em data muito posterior ao pagamento.

Contudo, analisando detidamente os autos, em especial o extrato de consulta junto ao SPC anexado pela própria embargante à petição inicial (id. 169214215), verifica-se que a data do protesto se deu em 26 de abril de 2022.

Ademais, a própria autora confessa em sua exordial que a data do protesto é 26 de abril de 2022 (id. 169214208 - Pág. 2).

Desse modo, considerando que o pagamento do débito ocorreu apenas em 10 de maio de 2022, tem-se que o protesto efetuado foi legal, motivo pelo qual descabe falar em contradição, estando escorreita a decisão recorrida.

Diante de tais fatos, restando evidenciado que busca a parte embargante, por meio dos embargos de declaração, apenas a rediscussão da matéria já dirimida pela Câmara Julgadora, não considero pertinentes os termos dos aclaratórios opostos.

Posto isso, REJEITO os embargos de declaração opostos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/08/2023